Tribunal: STF
Processo: ARE 1322005
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DEVEDOR. CHEQUE. USURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. QUITAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. Inexistindo prova cabal da prática de usura (agiotagem), a qual incumbia ao embargante, de se reconhecer a higidez do título que embasou a execução. Incumbe ao embargante demonstrar de forma segura a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, notadamente a quitação da dívida cobrada. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXVI da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Apenas por oportuno, registre-se que a decisão colegiada foi clara e fundamentada quanto ao não conhecimento da preliminar de impenhorabilidade do bem de família, uma vez que o embargante não havia alegado tal questão, bem como, em seu recurso de apelação, não comprovou a realização da penhora.
    Data venia, na estreita via do recurso de integração, não se admite a adição de teses e tampouco a juntada extemporânea de documentos.
    Ademais, como bem salientado no acórdão recorrido, bastaria ao embargante aviar uma simples petição no juízo de origem para alegar a impenhorabilidade do bem de família. 
    Dessarte, verifica-se que, nas razões de seu recurso extraordinário, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente, por si só, à manutenção do acórdão recorrido. 
    Desse modo, incide na espécie o enunciado da Súmula 283/STF, que dispõe, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário [...] quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.173.331/RJ–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/5/19).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 23, I, 145, §§ 1º E 2º, 150, I E IV, 156, § 1º, E 182 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IPTU. PROGRESSIVIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. QUESTÃO NÃO ATACADA NO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ’É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido‘ (RE nº 880.247/PE–AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/5/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.075.688/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17) e RE nº 601.550/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/5/19.
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Primeiramente, quanto à alegação de excesso de execução, não assiste razão ao apelante. De fato, os valores cobrados pela exequente correspondem aos constantes nos títulos de fls. 21, não havendo que se falar em excesso, mormente o autor não ter demonstrado a cobrança de juros ilegais. Desta feita, não merece reparos a sentença neste ponto. 
    De outro norte, registre-se não ter o recorrente trazido qualquer indício de prova de que de fato quitou os valores cobrados, ônus que lhe cabia. 
    Neste contexto, não se revela suficiente a mera alegação de que os cheques se encontravam quitados, sendo ônus do embargante, ora recorrente, fazer prova de suas alegações. (...)
    Na hipótese vertente, o embargante aduz que pagou os títulos através de aluguel de sua fazenda, por 120 dias, totalizando o valor de R$8.600,00 (oito mil e seiscentos reais); entrega de um carro fiat/uno pelo valor de R$6.000,00 (seis mil reais); e, por fim, a venda de 12 novilhas, no montante total de R$12.300,00 (doze mil e trezentos reais).
    Data venia, o apelante não demonstrou nenhuma de suas alegações, ônus que lhe cabia. 
    De fato, quanto ao "aluguel" da sua fazenda para que o embargado vendesse o seu gado, o apelante não trouxe nenhum documento para comprovar os "aluguéis" recebidos, sendo certo que a prova testemunhal é extremamente frágil, as testemunhas arroladas pelo embargante não souberam afirmar com certeza a natureza dos negócios firmados entre as partes, tampouco presenciaram os fatos narrados, (...)
    Outrossim, no que tange à venda das novilhas, mais uma vez o embargante ficou no campo de meras alegações, mormente o único documento juntado aos autos, às fls. 29, referente à esta questão, dizer respeito apenas a uma guia de trânsito animal, na qual consta o nome do apelante e de um terceiro, estranho à lide, não fazendo referência ao embargado. 
    Ademais, quanto à venda do veículo Fiat Uno pelo apelante ao de cujus, data venia, a mesma não restou comprovada, pelo contrário, os documentos de fls. 32134 demonstram que o automóvel era de propriedade do exequente, que o alienou ao embargante. 
    Ausente, portanto, prova cabal de quitação dos valores inscritos nos títulos de crédito executados, há de ser mantida a improcedência dos embargos de devedor.
 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente